Tribunal: STF
Processo: HC 114142
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, ENTÃO PREVISTO NO ART. 214, C/C OS ARTS. 224, “A” E 226, II, DO CÓDIGO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA OU FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. Não existe constrangimento ilegal a justificar a anulação do trânsito em julgado certificado no Superior Tribunal de Justiça, que tomou todas as providências necessárias para garantia da ampla defesa do ora paciente, indicando, inclusive, a Defensoria Pública da União para assisti-lo perante aquela Corte. A superveniente intervenção da advogada constituída não possui o condão de tornar nulos todos os atos anteriormente praticados sem a sua presença.



    2. É também entendimento consagrado pela jurisprudência desta Corte o de que os crimes de estupro e de atentado violento (anteriores à Lei 12.015/2009), mesmo que praticados com violência presumida, constituem crimes hediondos. Precedentes.



    3. Os pleitos relativos à substituição da reprimenda corporal por sanção restritiva de direitos ou à fixação de regime aberto não foram objeto da apelação ao Tribunal de Justiça local nem do agravo em recurso especial julgado pelo STJ. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre as matérias implicaria indevida dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes.



    4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado. Ordem concedida de ofício para determinar ao juízo competente que proceda ao exame dos pressupostos concretos para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, à luz do art. 33 do Código Penal.